Tribunal: TJBA
Processo: 8000139-20.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000139-20.2020.8.05.0155 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RISIONILDE SOUZA SOARES Advogado(s): KENNEDY JOSE CARVALHO RAMOS (OAB:MG83685-A), NADSON LUCIO CARVALHO (OAB:MG157668-A) APELADO: ANA PAULA DOS SANTOS MOITINHO e outros (2) Advogado(s): ARTHUR DE OLIVEIRA DA SILVA (OAB:BA53777-A) ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e não proveu recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente ação de manutenção de posse, ao fundamento de inexistência de posse qualificada e caracterização de detenção precária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição quanto à aplicação do art. 1.198, do Código Civil, especialmente no tocante à caracterização da detenção precária, bem como se cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo que a permanência da parte no imóvel ocorreu por mera tolerância, configurando detenção precária, nos termos do art. 1.198, do Código Civil. 5. A alegação de contradição revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício apto a ensejar a integração do julgado. 6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 7. O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 1.198. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.762.301, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 27.05.2019, DJe 30.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 8000139-20.2020.8.05.0155; Embargante: Risionilde Souza Soares; Embargados: Ana Paula dos Santos Moitinho e Outros (2); ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator